Tribunal: TJMT
Processo: 1030737-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030737-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (AGRAVADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (AGRAVANTE), 1a VARA CÍVEL DE LUCAS DO RIO VERDE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), DANIEL FELIPE TORRES TABORDA - CPF: 019.535.731-00 (ADVOGADO), MAXIMILIANO BERTASI NETO - CPF: 405.263.561-20 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), FERNANDO FREITAS FERNANDES - CPF: 934.189.812-91 (ADVOGADO), ARIAGDA SIQUIERI GOMES SCATOLA - CPF: 066.337.689-07 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), EDUARDO FONSECA VILLELA - CPF: 045.368.446-78 (ADVOGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 978.625.501-10 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE LEITE E SILVA - CPF: 384.143.808-32 (ADVOGADO), CYNDI RHUANA LISSONI MACHADO - CPF: 052.850.041-44 (ADVOGADO), ALANDARC DA ROSA DANTAS - CPF: 659.565.160-20 (ADVOGADO), JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO TERRA - CPF: 654.338.829-34 (ADVOGADO), FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO), VIVIAN CASTELLAN BERNARDINO - CPF: 327.661.878-80 (ADVOGADO), BRUNO DE OLIVEIRA MONDOLFO - CPF: 370.349.078-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 183.542.148-26 (ADVOGADO), PEDRO CONDE ELIAS VICENTINI - CPF: 324.030.308-64 (ADVOGADO), FERNANDO JUNG DE OLIVEIRA - CPF: 030.407.400-40 (ADVOGADO), LUIZA PEIXOTO DE SOUZA MARTINS - CPF: 037.203.591-40 (ADVOGADO), THIAGO PEIXOTO ALVES - CPF: 102.041.007-80 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE LOPES - CPF: 950.752.327-87 (ADVOGADO), MARCELO MUCCI LOUREIRO DE MELO - CPF: 156.620.408-93 (ADVOGADO), BRUNO VICENTE GRANDO MONTEIRO - CPF: 345.664.478-71 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO ALMEIDA GOMES - CPF: 110.518.538-93 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), EVERALDO LUIS RESTANHO - CPF: 456.907.071-04 (ADVOGADO), FERNANDO MORALES CASCAES - CPF: 052.331.239-32 (ADVOGADO), ULISSES DUARTE JUNIOR - CPF: 582.808.711-87 (ADVOGADO), FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES - CPF: 029.609.789-60 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Empresarial. Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial. Substituição de Garantia Real. Penhor Agrícola. Necessidade de Completude do Termo. Alegação Tardia de Nulidade de CPR. Preclusão Consumativa. Inexistência de Ofensa à Coisa Julgada.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto em processo de Recuperação Judicial em virtude da decisão que determinou a lavratura de novo termo de substituição de garantia real, diante da constatação de falta de elementos essenciais no documento anteriormente apresentado
.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i)
se a decisão agravada ofende a coisa julgada ou incide em preclusão consumativa
; (ii)
estabelecer se é admissível o reconhecimento da nulidade da cédula de crédito
; (III)
determinar se a exigência de complementação do termo configura inovação indevida na decisão anterior.

III. Razões de decidir

3.
A determinação judicial de lavratura de novo termo visa apenas à efetividade da decisão já proferida e aceita pela parte, com o fim de assegurar a validade formal da garantia, sem reabrir ou modificar o conteúdo do julgado anterior.

4.

A alegação de nulidade do título é formulada de forma extemporânea, sem respaldo probatório mínimo e após a consolidação da substituição da garantia, o que atrai a incidência da preclusão consumativa.

5.
A jurisprudência reconhece que, uma vez esgotada a possibilidade de discussão da matéria em momento processual adequado, não é admissível rediscuti-la em fase posterior, sob pena de insegurança jurídica e violação à estabilidade da decisão judicial.

6. A exigência de complementação do termo com dados mínimos exigidos à validade do penhor agrícola configura mera medida de cumprimento eficaz do que já foi decidido, sem configurar inovação processual ou alteração do conteúdo decisório anterior.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
Questões processuais que já foram decididas e não foram oportunamente impugnadas não podem ser rediscutidas em momento posterior do processo.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 505 e 507.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 2022953/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07.03.2023, DJe 10.03.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1030737-15.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Leandro Mussi
em recuperação judicial em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Recuperação Judicial n. 1001033-83.2018.8.11.0005.

O Juiz singular acolheu a manifestação da empresa FMC Química do Brasil Ltda. e determinou que o Agravante lavrasse novo termo de substituição de garantia relativo à Cédula de Produto Rural n. FMCAL 24/2018.

O Recorrente alega que a Cédula de Produto Rural n. FMCAL 24/2018 é nula, pois, segundo afirma, o título foi prestado sem causa legítima e com desvio de finalidade.

Defende que a decisão agravada ofende a coisa julgada e a preclusão consumativa, uma vez que a questão referente à substituição de garantia já foi definitivamente apreciada e consolidada, com lavratura do termo em 26/09/2024.

Requer o provimento do Recurso e a declaração de nulidade da decisão agravada.

Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da nulidade da Cédula de Produto Rural FMCAL 24/2018 e pela manutenção da validade do termo de substituição de garantia lavrado em 26/09/2024.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 313405897).

Contraminuta juntada no Id. 319762899.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Recurso (Id. 323345370).

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Leandro Mussi
-
em recuperação judicial
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Recuperação Judicial n. 1001033-83.2018.8.11.0005.

Ao que se extrai dos autos, em 28/08/2018, Leandro Mussi protocolou pedido de Recuperação Judicial.

No curso do processo, FMC Química do Brasil Ltda. informou ser titular de penhor agrícola de primeiro grau sobre 90.000 arrobas de algodão em pluma da safra 2018/2019, garantia constituída por meio da Cédula de Produto Rural (CPR) n. FMCAL 24/2018, emitida por Leandro Mussi.

Requereu a substituição de garantia real originalmente constituída para garantir obrigação assumida pelo devedor em seu favor em caso de insucesso do plano de recuperação (Id. 26311103).

Em 02/09/2020, o Juiz singular acolheu parcialmente o pedido e determinou que o Recorrente lavrasse termo de substituição de garantia, dispensando a emissão de nova CPR.

O termo foi lavrado em 26/09/2024.

Contudo, a FMC Química do Brasil Ltda. impugnou a eficácia do documento, sob o argumento que ele carecia de elementos essenciais, como data de vencimento, identificação da área produtiva e declaração de inexistência de ônus sobre o bem ofertado em garantia, o que inviabiliza o registro e a preservação do penhor agrícola de primeiro grau.

O Julgador singular acolheu a manifestação e, por decisão lançada em 08/07/2025, determinou a lavratura de novo termo de substituição da garantia, com a inclusão das informações essenciais à sua eficácia (Id. 195471640).

A decisão foi ratificada em 15/08/2025, após rejeição dos Embargos de Declaração opostos pelo Recorrente (Id. 204499831).

Inconformado, o Recuperando interpôs Agravo de Instrumento.

Nas ruas razões, alega que a CPR FMCAL 24/2018 é nula de pleno direito, uma vez que não houve liberação de recursos pela FMC Química do Brasil Ltda.

Afirma que o título foi emitido sem causa legítima, com desvio de finalidade, o que caracteriza simulação.

Aponta que a nulidade é de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.

Defende, ainda, que a decisão agravada viola a coisa julgada e a preclusão consumativa, pois já havia decisão definitiva proferida em 02/09/2020, confirmada em 17/09/2024, que reconheceu a substituição de garantia como fato jurídico consolidado, com lavratura do termo em 26/09/2024.

No que se refere à suposta nulidade do título, trata-se de argumento que, além de desprovido de qualquer comprovação nos autos, é inviável do ponto de vista processual, por ter sido levantado de forma extemporânea, após o reconhecimento formal da substituição da garantia.

Conforme registrado nos autos, a decisão que determinou a substituição da garantia originalmente constituída na CPR FMCAL 24/2018 foi proferida em 02/09/2020. À época, o Recorrente concordou expressamente com a substituição, conforme se extrai da petição de Id. 35764958, e assinou o Termo de Substituição de Garantia, cumprindo voluntariamente a ordem judicial.

Assim, caso entendesse pela nulidade do título, competia ao devedor se insurgir naquele momento processual oportuno, sob pena de sujeitar-se aos efeitos da preclusão.

Sabe-se que, nos termos do artigo 505 do CPC/2015, “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”, sendo certo que o artigo 507 do mesmo Diploma reforça que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Em outros termos, há preclusão consumativa de uma questão, quando, no curso do processo, elas já foram expressamente acolhidas ou afastadas e os Recursos cabíveis já foram julgados ou não foram interpostos, o que é exatamente o caso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara nesse sentido:
Há preclusão consumativa de uma questão, quando, no curso do processo, elas já foram expressamente acolhidas ou afastadas por decisão judicial e os recursos cabíveis já foram julgados ou não foram interpostos. Nessa situação, esgota-se a prestação jurisdicional sobre a questão decidida, sendo vedado ao Juiz, de ofício ou a requerimento, reconsiderar ou alterar a sua decisão anterior, salvo em hipóteses excepcionais previstas em lei
. (STJ - REsp: 2022953 PR 2022/0268520-5, j. 07/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, DJe 10/03/2023).

Portanto, não comporta acolhimento o pedido de reconhecimento da nulidade da CPR neste momento processual.

De igual modo, também não se sustenta a alegação de que teria havido ofensa à coisa julgada ou à preclusão consumativa, em razão da nova determinação judicial para lavratura de termo substitutivo mais completo.

Como se vê dos autos, a decisão de Id. 38253488 apenas determinou a lavratura do termo de substituição da garantia.

O Recorrente cumpriu a ordem judicial e assinou o documento (Id. 170409193), mas o termo foi lavrado sem informações essenciais à sua eficácia jurídica, como a identificação da área produtiva, a existência de ônus sobre os bens penhorados e a data de vencimento.

A decisão agravada, portanto, não reabre discussão sobre a substituição da garantia, tampouco altera o conteúdo do que já havia sido julgado. Na verdade, o Julgador singular buscou meios para o aperfeiçoamento do ato jurídico já determinado e aceito pelo Recorrente, exigindo que o termo contenha os elementos mínimos necessários à sua validade e à produção de efeitos jurídicos plenos.

Ou seja, não houve modificação do julgado anterior, mas apenas cumprimento eficaz da determinação judicial, a fim de preservar o direito do credor à garantia originalmente constituída.

Assim, não há qualquer afronta à coisa julgada ou à preclusão, pois o Julgador singular apenas agiu no sentido de assegurar eficácia do termo de substituição, que deve refletir com exatidão a garantia originalmente prestada.

De igual forma, não há como acolher o pedido subsidiário de manutenção da validade do termo já lavrado, uma vez que, conforme já fundamentado, o referido instrumento não atende aos requisitos mínimos para produzir os efeitos jurídicos pretendidos, por não conter as informações essenciais à identificação e individualização da garantia real prestada.

Portanto, considerando que a decisão agravada é coerente com o histórico processual, não há razões para sua reforma.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial
,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025